Tribunal: TJES
Processo: 5005639-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO DA SILVA SALLES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005639-19.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
BRUNO DA SILVA SALLES

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
contra a sentença proferida em
ID 6063222
do processo, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida PAGSEGURO, a desbloquear a conta da parte autora, restabelecendo o serviço, bem como, desbloqueando o saldo existente na referida conta, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais). CONDENO, ainda, a parte requerida PAGSEGURO, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. EXCLUO, A REQUERIDA MASTERCARD, do polo passivo da presente demanda.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, pois teria havia o encerramento da conta nos termos do contrato firmado entre as partes, além de arguir que necessidade de redução dos danos morais fixados.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, pois teria havia o encerramento da conta nos termos do contrato firmado entre as partes, além de arguir que necessidade de redução dos danos morais fixados.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, além da aplicabilidade do CDC na relação existente entre as partes, ficou caracterizado bloqueio indevida da parte requerente, ora recorrido, sem qualquer justificativa legal ou contratual, pois, embora a recorrente tente sustentar uma suspeita de fraude, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, tendo a sua tese ficado apenas no plano argumentativo. Vejamos o trecho da sentença:

Incontroverso, nos autos, que a parte autora possui conta junto a requerida, bem como, que ocorreu bloqueio, da referida conta, pela requerida.

A requerida tenta justificar o bloqueio, alegando a suspeita de fraude, contudo, apesar de alegar manipulação de documentos na abertura da conta, não informa, especificamente, em que consiste a referida manipulação.

Ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora é destinatária final do serviço prestado pela parte requerida. Se a requerida não especifica o que fundamentou a alegada suspeita de fraude, que motivou o bloqueio da conta da parte autora, certo estou que o bloqueio deve ser considerado ilegítimo. Havendo o bloqueio indevido, a parte autora ficou impossibilitado de retirar seu saldo bancário.

Portanto, a requerida deve desbloquear a conta da parte autora, restabelecendo o serviço, permitindo que a parte autora saque ou utilize o valor que consta da conta. Tais fatos caracterizam o abalo moral, por conta do descaso da requerida em manter o bloqueio, inclusive com cancelamento da conta, que possuía saldo, sem que ao consumidor fosse permitido a retirada do valor de seu saldo. Vale salientar que o consumidor foi acusado de autor de FRAUDE, pela requerida, o que certamente causa indignação.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir, a requerida, a praticar atos semelhantes. A parte requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, uma vez que apesar do valor modesto na conta, a parte autora foi acusada, pela requerida, de fraudador. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da parte requerida.

Ademais, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) deve ser mantido, posto que não é desarrazoado para o caso, pois, consideradas todas as variáveis acima, é igualmente relevante que o julgador, para não cair em algum tipo de solipsismo judicial, afira ainda os montantes indenizatórios usualmente fixados pela jurisprudência para casos de danos análogos e díspares, procurando assim ponderar os montantes em consonância com a gravidade de cada tipo de ofensa e de acordo com a importância de cada bem jurídico lesado. Somente isso poderá reduzir a inevitável margem de subjetivismo que há em se tentar traduzir em pecúnia aquilo que nela, a rigor, é inexprimível, qual seja o valor de bens extrapatrimoniais.

Em busca dos tais critérios objetivos para fixar indenizações por danos morais, realizei a média valores concedidos a título de danos morais pelo Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018, em casos de negativação indevida. Encontramos, assim, em exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes, pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes. Tendo em conta que os referenciais são de cinco anos pretéritos, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta.

Com esse critério objetivo como norteador da fixação do quantum indenizatório a ser aplicado, observo que, em demandas aonde o bem jurídico ofendido gravita em torno do
bloqueio da conta da parte requerente/recorrida,

de seu cancelamento
e
impossibilidade do uso do saldo em conta
, considerados igualmente graves que uma negativação indevida, o cunho indenizatório-reparatório do dano moral deve ser mantido no importe fixado pelo juízo de primeiro (R$ 10.000,00).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)